Tribunal: STJ
Processo: 0300322-14.2019.8.24.0235
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2247126 - SC (2025/0468163-3)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
:
CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA
CATARINA
ADVOGADO
:
KARINE KANDLER - SC41668A
RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
PROCURADOR
:
KÁTIA FÁTIMA GIACOMELLI HACK - SC014225
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO.
REVERSÃO DE DOAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA. POSSE PRECÁRIA. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Não configura violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao
julgamento da controvérsia.
2. A reversão de bem público doado é legítima quando verificada
alteração da natureza jurídica da entidade beneficiária e descumprimento da
finalidade pública que justificou a doação.
3. A análise acerca da presença dos requisitos da reintegração de
posse, quando baseada no conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser
revista em recurso especial.
4. Inexistência de julgamento extra ou ultra petita quando a decisão
se mantém nos limites da causa de pedir e do pedido.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 247dc17f-d7ae-452c-ae46-892a8a6b3ab3

RECURSO ESPECIAL No 2247126 - SC(2025/0468163-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA
CATARINA
ADVOGADO
: KARINE KANDLER - SC41668A
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
PROCURADOR
: KÁTIA FÁTIMA GIACOMELLI HACK - SC014225
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM
PÚBLICO. REVERSÃO DE DOAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA. POSSE PRECÁRIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não configura violação ao
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao
julgamento da controvérsia.
2. A reversão de bem público doado é legítima quando verificada
alteração da natureza jurídica da entidade beneficiária e descumprimento da
finalidade pública que justificou a doação.
3. A análise acerca da presença dos requisitos da reintegração de
posse, quando baseada no conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser
revista em recurso especial.
4. Inexistência de julgamento
ou
quando a decisão
extra
ultra petita
se mantém nos limites da causa de pedir e do pedido.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Centro Social de Saúde do Meio
Oeste de Santa Catarina, com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
O acórdão recorrido foi assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO ESBULHADO.
ALTERAÇÃO
DA
DENOMINAÇÃO
JURÍDICA
DA
ENTIDADE
BENEFICIÁRIA DA DOAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO DO
BEM. PROCEDIMENTO DE REVERSÃO PAUTADO EM LEI DE
REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. LEGALIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM
EXAME
Documento eletrônico VDA56669641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:50
Código de Controle do Documento: 464b68b5-5981-4b14-8726-813a41b517f8

1. Apelação objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente
ação de reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ascende inconformismo consistente em decidir se pessoa jurídica
diversa da beneficiária de doação de imóvel pode persistir na posse de imóvel
público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atento aos requisitos do ato administrativo (competência, finalidade,
forma, motivo e objeto) conclui-se legítima a edição de lei complementar municipal
que impõe revogação de doação de imóvel na hipótese da entidade jurídica
beneficiária da posse não perfazer mais o rol dos atributos necessários à fruição do
bem público, sobretudo quando modificada sua denominação jurídica, deixando de
figurar como associação de municípios, para transmutar-se em mera associação
civil.
4. A reversão do imóvel ao município, em razão da precariedade do ato que
lhe dava sustentáculo, inibe indenização ao donatário pelas benfeitorias realizadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida. Teses de julgamento: “Legítima a
revogação de doação de imóvel público no caso de descumprimento do rol de
requisitos que amparam a fruição da posse.

Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada pelo
Município de Herval d’Oeste contra o Centro Social de Saúde do Meio Oeste de Santa
Catarina, na qual sustenta que o imóvel público cedido em 1997 para funcionamento de
entidade voltada à saúde passou a ser utilizado por pessoa jurídica diversa, com alteração
de finalidade e natureza jurídica, inclusive com atuação de caráter privado e
lucrativo. Alega que, após notificação para desocupação, a posse tornou-se precária,
razão pela qual pleiteou a reintegração, além de indenização.
A sentença julgou extinta a ação em virtude da perda superveniente de
interesse processual.
Em grau de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do
Município, reconhecendo a legalidade da reversão do bem público e determinando a
reintegração de posse.
Foram opostos embargos de declaração pela parte ré, alegando omissões e
contradições, especialmente quanto à ausência dos requisitos do
do CPC, os
art. 561
quais foram rejeitados.
No recurso especial, a parte recorrente sustenta: a) violação ao
II,
art. 1.022,
do CPC, por negativa de prestação jurisdicional e b) violação aos arts. 141, 492 e 561 do
CPC, sob o argumento de julgamento fora dos limites da lide e ausência dos requisitos
para reintegração de posse.
Contrarrazões apresentadas pelo Município recorrido pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56669641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:50
Código de Controle do Documento: 464b68b5-5981-4b14-8726-813a41b517f8

VOTO
Cuida-se de recurso especial interposto com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal, no qual a parte recorrente sustenta, em síntese, negativa de
prestação jurisdicional, bem como violação aos arts. 141, 492 e 561 do Código de
Processo Civil, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos para a
reintegração de posse e de que o julgamento teria extrapolado os limites da lide.
A insurgência, contudo, não merece prosperar.
No que diz respeito à alegada violação ao
do CPC, não se constata a
art. 1.022
existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. O Tribunal de
origem examinou de forma clara e suficiente os pontos essenciais à solução da
controvérsia, notadamente no tocante à alteração da natureza jurídica da entidade
ocupante do imóvel, à perda dos pressupostos que legitimavam a doação do bem público
e à consequente precariedade da posse exercida pela recorrente. A mera discordância da
parte com as conclusões adotadas não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional, razão pela qual não se verifica ofensa ao referido dispositivo legal.
Superada essa preliminar, observa-se que o acórdão recorrido, ao dar
provimento à apelação do Município, assentou que o imóvel público havia sido
originalmente destinado a entidade com finalidade específica vinculada ao interesse
público, mas que, ao longo do tempo, houve alteração da sua configuração jurídica,
passando a ser utilizado por pessoa jurídica diversa, com características distintas
daquelas que justificaram a doação. Com base nessa premissa, concluiu pela legalidade
da edição de norma municipal determinando a reversão do bem e pela consequente
reintegração da posse em favor do ente público .
A controvérsia, tal como delineada no acórdão recorrido, foi resolvida a partir
da análise do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à efetiva
modificação da entidade beneficiária, ao eventual desvio de finalidade e à caracterização
da posse como precária após a notificação para desocupação. Nesse contexto, a pretensão
da recorrente de infirmar tais conclusões demandaria, necessariamente, o reexame das
circunstâncias fáticas e das provas produzidas, providência que não se admite em sede de
recurso especial, à luz do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
No tocante à alegação de ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC, também não
assiste razão à recorrente. O Tribunal de origem manteve-se adstrito aos limites da lide,
examinando precisamente a controvérsia posta pelas partes, consistente na possibilidade
Documento eletrônico VDA56669641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:50
Código de Controle do Documento: 464b68b5-5981-4b14-8726-813a41b517f8

de retomada do bem público diante da perda dos requisitos que embasaram a doação. A
conclusão adotada decorre diretamente da causa de pedir e do pedido formulado na
inicial, não havendo falar em julgamento extra ou ultra petita.
Por fim, quanto à suposta violação ao
do CPC, verifica-se que o
art. 561
reconhecimento dos requisitos para a reintegração de posse foi igualmente fundamentado
nas premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, notadamente na caracterização
da posse precária e na legitimidade do ente público para retomar o bem. A revisão desse
entendimento, como já destacado, encontra óbice na natureza excepcional do recurso
especial.
Diante desse cenário, não se verifica a apontada ofensa à legislação federal,
sendo certo que a pretensão recursal esbarra em óbices de admissibilidade que impedem
o conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:50
Código de Controle do Documento: 464b68b5-5981-4b14-8726-813a41b517f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.247.126 / SC
Número Registro: 2025/0468163-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03003221420198240235 3003221420198240235
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA
CATARINA
ADVOGADO
: KARINE KANDLER - SC41668A
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
PROCURADOR : KÁTIA FÁTIMA GIACOMELLI HACK - SC014225
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - UTILIZAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56935791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: c93a1252-5a79-4d21-9e73-42c232f222f4

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: c93a1252-5a79-4d21-9e73-42c232f222f4